Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-92.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-92.2019.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA DIAS FERREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, ADINAELSON QUINTO AMPARO, FLORDILON PEREIRA SANTOS, PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES, FABRICIO REIS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS SALARIAIS. URV (11,98%).
(RE 561836/STF - TEMA 5).
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS EM POSSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO IGNORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recomposição salarial de 11,98% em Ação Comum ajuizada por servidores do Município de Ibirapitanga/BA, sob o fundamento de que não houve a comprovação individualizada do prejuízo decorrente da conversão da URV em 1994, sucumbindo os autores ao ônus da prova. O recurso busca a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento antecipado da lide, com a consequente improcedência do pedido por falta de provas (Art. 373, I, do CPC), configura cerceamento de defesa (vício in procedendo), o qual, por ser nulidade absoluta, deve ser reconhecido de ofício, quando a parte Autora requereu a exibição de documentos essenciais (fichas financeiras de 1994) que se encontram em posse do Réu (Município), e cuja prova é indispensável para o direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 561836 (Tema 5), pacificou que o direito à reposição das perdas de URV aos servidores públicos.

A prova necessária, consistente nas fichas financeiras da época da conversão da URV (1994), está sob a custódia da Fazenda Pública (Município), configurando situação de hipossuficiência probatória do servidor, que postulou a exibição de documentos (Art. 396 e ss. do CPC) na inicial.

A Sentença de improcedência baseada na ausência de provas, sem que o Juízo tenha determinado a exibição documental, suprime o direito à prova e, consequentemente, configura indevido cerceamento de defesa, o que impõe a anulação do julgado, por se tratar de nulidade de ordem pública cognoscível de ofício, nos termos do Art. 1.013, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade processual reconhecida de ofício. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:

Configura cerceamento de defesa, nulidade absoluta cognoscível de ofício, a prolação de sentença de improcedência por falta de prova individualizada de perdas salariais decorrentes da URV, se a parte Autora postulou a exibição de documentos essenciais à prova pericial, que estão em posse da Fazenda Pública, e tal diligência não foi realizada.

A exigência de comprovação do prejuízo individualizado impõe ao Juízo o dever de oportunizar a dilação probatória, especialmente mediante a exibição de documentos por parte do Ente Público, antes de proferir julgamento por ausência de provas.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, LV; Código de Processo Civil, Art. 373, I, Art. 396 e ss., Art. 1.013, § 1º e Art. 927, II. Lei nº 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561836 (Tema 5), TJ-BA - APL: 00001027320158050198 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020, TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 00038794620118050250, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000108-92.2019.8.05.0265
, em que figuram como apelante ANTONIA MARIA DIAS FERREIRA e outros (9) e como apelada MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
DA
R PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para, de
OFÍCIO
,
CASSAR A SENTENÇA
(ID. 89732890) por cerceamento de defesa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08